Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-08.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0702669-08.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUCAS VICTOR SILVA MIRANDA PACIENTE: JOSIMAR MATEUS SILVA GOMES AUTORIDADE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DETRAN -DF DESPACHO Intime-se o impetrante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento, promova a devida emenda à inicial, sanando inconsistências que, no estado em que se encontram, inviabilizam o regular conhecimento do writ, nos seguintes termos: a) Em observância ao princípio da dialeticidade, à técnica processual e ao uso adequado do vernáculo jurídico, indique de forma precisa e objetiva qual é, concretamente, o ato tido por coator, explicitando de que maneira ele teria violado, de modo atual e efetivo, o direito de locomoção, cuja tutela é própria do habeas corpus; b) Com o propósito de afastar indevida supressão de instância, junte aos autos cópia integral do feito originário, especialmente da decisão proferida pela autoridade apontada como coatora, demonstrando que a matéria foi previamente submetida à apreciação do juízo competente na origem; c) Esclareça, de maneira minimamente coerente com a dogmática processual penal, os fundamentos pelos quais o presente writ é amparado em dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho, indicando a pertinência jurídica de tal normatividade ao objeto do habeas corpus; d) Especifique, de forma clara e tecnicamente fundamentada, a relação entre a invocada prescrição quinquenal do direito administrativo e a via estreita do habeas corpus, evidenciando a adequação do meio eleito para a discussão da matéria. A ausência de saneamento das questões apontadas, ou a manutenção de fundamentação dissociada da finalidade constitucional do writ, impedirá o conhecimento da impetração. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2026 18:08:25. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator